Tribunal: TJMT
Processo: 1018455-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018455-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Litigância de Má-Fé, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA registrado(a) civilmente como MILTON QUEIROZ DA SILVA - CPF: 004.686.058-43 (AGRAVANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (AGRAVANTE), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON QUEIROZ DA SILVA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ADEMIR CABRAL DE OLIVEIRA (AGRAVADO), DIONE DE FREITAS FARIA - CPF: 448.004.951-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), FRANKLIN EDWARDS FREITAS OLIVEIRA - CPF: 711.763.811-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a alegação de erro material nos cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença relacionado à Ação Monitória n. 0000764-62.2003.8.11.0013. O agravante aponta erro grosseiro e evidente nos valores expostos, e pleiteia a adequação do cálculo ao montante de R$113.543,61, em contraposição à quantia homologada pela decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a matéria relacionada ao erro material nos cálculos apresentados durante a liquidação da sentença encontra-se preclusa em razão da inércia do agravante; determinar se há erro material nos cálculos homologados, passível de correção de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material em cálculos homologados constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não sujeita aos efeitos da preclusão ou coisa julgada, conforme a jurisprudência do STJ e o art. 494, I, do CPC.

4.

A constatação de erro material independe de revisão dos critérios de julgamento ou rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, sendo suficiente a análise objetiva de incorreções evidentes nos valores.

5.

No caso concreto, é flagrante o erro nos cálculos entregues pelo agravado, o que resultou na majoração imotivada do montante devido, em violação aos critérios fixados na sentença de liquidação.

6.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir sobre a quantia original de R$9.756,10, corrigida pelo INPC desde a data da propositura da Ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, consoante estabelecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão interlocutória que rejeitou a alegação de excesso de execução por erro material no cálculo da dívida. Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória n. 0000764-62.2003.8.11.0013, ajuizada em 2003, que visava ao pagamento de débito correspondente a 21 bezerros anelorados, inicialmente fixado em
R$9.756,10
, com atualização pelo INPC e incidência de juros de mora desde a citação.

Durante a fase de liquidação da sentença, o espólio agravado, representado por Dione de Freitas Faria, entregou cálculo indevidamente majorado.

O Juízo da causa reconheceu a preclusão da matéria suscitada pelo espólio agravante, representado pela inventariante, Rosângela Pereira dos Santos, sob o fundamento de que não foi apresentada impugnação no momento processual adequado.

O agravante sustenta que o erro é evidente e grosseiro, configurando matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, I, do CPC.

Aduz que o Juízo de origem não examinou de forma adequada a arguição, limitando-se, inapropriadamente, a aplicar a preclusão.

Pugna pelo recebimento do Recurso com efeito suspensivo e pela reforma da decisão para o reconhecimento do erro material, com o consequente ajustamento do montante executado para R$113.543,61, conforme demonstrado nos autos.

Na contraminuta, o agravado aponta a inexistência de equívoco, e afirma que os cálculos estão amparados nos parâmetros estabelecidos na sentença e nos acórdãos posteriores, regularmente homologados.

Diz também que a pretensão do agravante extrapola o conceito de erro material, buscando, na verdade, rediscutir critérios já transitados em julgado, os quais não podem ser modificados na fase de cumprimento de sentença.

Registra que o agravante teve oportunidade de impugnar os valores anteriormente, e que o seu silêncio caracteriza preclusão temporal.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

Efeito suspensivo indeferido (ID 226056688, páginas 1 e 2.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia principal é sobre a preclusão da matéria e a definição do que pode ser considerado erro de cálculo, passível de correção em qualquer tempo no curso do processo.

O agravado ajuizou a Ação Monitória em 20-2-2003 visando ao pagamento de dívida correspondente a 21 bezerros anelorados, a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial na quantia a ser apurada em liquidação de sentença, referente ao preço dos mencionados bezerros, o qual deverá ser reajustado pelo INPC desde a data da propositura da demanda, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Na fase de liquidação de sentença, o agravante foi intimado, mas não compareceu aos autos, tendo apenas posteriormente apontado erro substancial no cálculo, o que resultou na majoração do débito.

Contudo, o Juízo de origem considerou preclusa a sua pretensão.

Ocorre que o STJ já definiu
que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do CPC. Precedentes. 2. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ, AgInt no REsp. 1968123 PE 2021/0347638-0, relator Min. Og Fernandes, julgamento em 15-3-2022, Segunda Turma, DJe de 28-3-2022).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido”
. (STJ, AgInt no AREsp. 1809061 ES 2020/0336379-4, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 9-8-2021, Terceira Turma, DJe de 13-8-2021).

Logo, o simples fato de o agravado não ter se insurgido quanto aos cálculos na primeira oportunidade não afasta a possibilidade de correção, de ofício, dos juros de mora aplicados pela parte exequente.

Assim, se a sentença constituiu o débito no valor do pedido, de R$9.756,10, a correção monetária deve incidir sobre esse montante.

No quadro apresentado pelo agravado, escaneado nas razões recursais, é claro o erro material, pois a importância ali indicada em 18-3-2003 é de R$91.987,37,
quando deveria ser R$
9.756,10.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e determinar que o cálculo seja refeito sobre o valor de
R$9.756,10
, atualizado pelo INPC, com incidência de juros de mora desde a citação, nos termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025